Tribunal: TJDFT
Processo: 0724349-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. MULTA VENCIDA. EFICÁCIA PROSPECTIVA. BLOQUEIO JUDICIAL. EXONERAÇÃO. MINORAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal – STF, ao discutir o Tema de Repercussão Geral 330, concluiu que “o art. 93, IX, da Constituição Federal – CF exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. Constatado que o juízo analisou a petição que lhe foi exposta e proferiu decisão que satisfaz todos os requisitos do artigo 489 do CPC, não há que se falar em prestação jurisdicional incompleta ou ineficiente. Preliminar rejeitada.
2. O art. 537, §1o do Código de Processo Civil-CPC permite ao juiz modificar o valor da multa quando se tornar insuficiente ou excessiva, pois as astreintes não fazem coisa julgada material. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que as astreintes podem ser revistas a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado, por constituírem medida processual de caráter coercitivo e não sancionatório.
3. O dispositivo do CPC deve ser interpretado no sentido de que a revisão ou exclusão se limita ao conceito de "multa vincenda". Em síntese, a decisão que modifica o quantum devido tem eficácia prospectiva com relação ao montante acumulado da dívida.
4. As astreintes devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com ponderação de dois vetores principais: efetividade da tutela jurisdicional e vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário. O arbitramento da multa exige do magistrado a consideração de parâmetros como o valor da obrigação, a importância do bem jurídico tutelado, o tempo para cumprimento e a capacidade econômica do devedor.
5. O processo tramita há quase ano com histórico de resistência contínua do agravante ao cumprimento das determinações judiciais em diversas fases processuais. Manteve postura de inércia com relação à reativação do plano de saúde da agravada.
6. A multa inicial tem se revelado insuficiente para compelir ao cumprimento. O patamar inicial não atingiu a finalidade coercitiva.
7. O agravante integra grupo econômico de grande porte, com expressiva capacidade financeira para suportar o patamar fixado. A obrigação em questão busca reativar o plano de saúde da agravada e é essencial para assegurar a realização da cirurgia e demais procedimentos de saúde de interesse da agravada.
8. A multa atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerados o porte econômico do agravante, a recalcitrância demonstrada e a importância do direito tutelado. O valor fixado não é exorbitante nem configura enriquecimento sem causa, pois representa medida necessária para garantir a efetividade da tutela jurisdicional diante da recusa reiterada em cumprir decisões judiciais.
9. Recurso conhecido e não provido.